Tribunal: TJSP
Processo: 2096208-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Município de Piracicaba – Insurgência contra o deferimento da liminar, visando a suspensão do recolhimento do IPTU e das parcelas vincendas dos tributos municipais existentes em nome da impetrante, com vencimentos de abril a junho de 2020, com a prorrogação por mais 90 dias, sem a incidência de encargos moratórios, em virtude da calamidade pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Município de Piracicaba – Insurgência contra o deferimento da liminar, visando a suspensão do recolhimento do IPTU e das parcelas vincendas dos tributos municipais existentes em nome da impetrante, com vencimentos de abril a junho de 2020, com a prorrogação por mais 90 dias, sem a incidência de encargos moratórios, em virtude da calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus (covid-19) – Pleito de reforma da decisão – Cabimento - Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da medida liminar (art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009) - Perigo inverso, de comprometimento dos recursos públicos direcionados ao combate da pandemia – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos (art. 30, inc. III, Da CF) – A Presidência desta Corte determinou a suspensão das decisões liminares que prorrogam referidos vencimentos (Incidente de Suspensão no 2066138-17.2020.8.26.0000) – Decisão afastada, para revogar a liminar concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096208-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante MUNICIPIO
DE PIRACICABA, é agravado VIA VENETO ROUPAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12036
2
Agravo de Instrumento no 2096208-17.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Agravada: Via Veneto Roupas Ltda.
Comarca: Piracicaba
VOTO No 12036
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança

Município de Piracicaba Insurgência contra o deferimento da
liminar, visando a suspensão do recolhimento do IPTU e das
parcelas vincendas dos tributos municipais existentes em nome da
impetrante, com vencimentos de abril a junho de 2020, com a
prorrogação por mais 90 dias, sem a incidência de encargos
moratórios, em virtude da calamidade pública gerada pela
pandemia do coronavírus (covid-19)
Pleito de reforma da
decisão
Cabimento - Ausência do fumus boni iuris e do
periculum in mora para a concessão da medida liminar (art. 7o, inc.
III, da Lei 12.016/2009) - Perigo inverso, de comprometimento
dos recursos públicos direcionados ao combate da pandemia
Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na
competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos (art.
30, inc. III, Da CF) A Presidência desta Corte determinou a
suspensão das decisões liminares que prorrogam referidos
vencimentos
(Incidente
de
Suspensão
no
2066138-17.2020.8.26.0000) Decisão afastada, para revogar a
liminar concedida Recurso provido.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, em face da decisão
proferida a fls. 83/88 dos autos do mandado de segurança impetrado por VIA
VENETO
ROUPAS
LTDA.
contra
ato
do
CHEFE
DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12036
3
PIRACICABA, que deferiu a liminar requerida, visando a suspensão do
recolhimento das parcelas do IPTU e das parcelas vincendas dos
parcelamentos dos tributos municipais existentes em nome da impetrante,
com vencimentos de abril a junho de 2020, com a prorrogação dos
respectivos vencimentos por 90 dias, sem a incidência de encargos
moratórios, em virtude do impacto financeiro gerado pela pandemia do
coronavírus (covid-19), sob pena de apuração de eventual crime de
desobediência, apenas em relação ao período mencionado.
Alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para a concessão da liminar, violação ao princípio do contraditório
e da ampla defesa, infringência à legislação federal ao conceder moratória
sem lei de caráter geral, extrapolação do poder geral de cautela ao ameaçar a
apuração de crime de desobediência, caso não cumprida a ordem e ofensa à
independência e autonomia entre os Poderes. A tutela de interesses coletivos
(saúde pública) deve se sobrepor aos direitos individuais (exercício
empresarial). A ausência de arrecadação de tributos comprometeria a
manutenção de serviços públicos essenciais, como o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia, dentre tantos outros.
Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a
decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso (fls. 19/21).
Em contraminuta, pugna a impetrante pelo não provimento do
recurso (fls. 25/42).
É O RELATÓRIO.
Sem pretensão de adentrar no mérito do mandado de
segurança sub judice, há que se verificar se os pressupostos necessários à
concessão da liminar se encontram ou não presentes para a manutenção ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12036
4
reforma da decisão agravada.
Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, o juiz
ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida”.
Ademais, dispõe o art. 300 do CPC/2015: “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”.
No caso, o fundamento da impetração não é relevante o
suficiente para obtenção da liminar, uma vez que não demonstra de plano a
ilegalidade do ato impugnado.
Conforme consignado na decisão que deferiu o pedido de
tutela antecipada recursal, em que pesem as evidentes dificuldades e desafios
que as empresas estão enfrentando na atualidade, de outro lado, o ente
público necessita de recursos financeiros para a manutenção dos serviços
essenciais à população, especialmente em prol da área da saúde, no próprio
combate à pandemia.
Eventual postergação do pagamento de tributos e das parcelas
vincendas de parcelamentos de débitos depende da análise de conveniência
da Administração Pública, de forma a estabelecer prioridades, como meio de
garantir melhor atendimento do interesse público.
Nesse sentido, a competência de cada ente federado na busca
pela mitigação dos impactos da crise deve ser respeitada, não havendo
justificativa para a intervenção do Poder Judiciário na competência dos
municípios para instituir e arrecadar tributos (art. 30, inciso III, da CF), o que
implicaria em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12036
5
previsto no art. 2o da Constituição Federal.
Assim, é incabível a intromissão do Poder Judiciário nas
funções administrativas para sacrificar o ente tributante mediante
determinação de renúncia de receitas no período ou mesmo de imposição de
moratória. Este instituto, que prevê a possibilidade de dilação de prazo para
adimplemento de tributos no âmbito geral e individual, no entanto, depende
de lei que a autorize (arts. 152 a 155-A do CTN).
Ademais, o Código Tributário Nacional preceitua que somente
a lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão de créditos tributários (art.
97, inc. VI).
Outrossim, a legislação tributária não admite interpretação
extensiva no tocante às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 111,
inc. I, do CTN).
Por fim, cumpre ressaltar que as decisões liminares de
primeiro grau concessivas de providências assemelhadas à pretensão da
impetrante tiveram a suspensão determinada por meio de decisão exarada
pelo Exmo. Presidente do TJSP, na qual constou: “as decisões liminares
proferidas nos mandados de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao
Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado
exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente
constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19 (...)
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário
mundial, as decisões desconsideraram que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12036
6
necessárias à contenção da pandemia de COVID-19.” (Processo no
2066138-17.2020.8.26.0000).
Desse modo, neste estrito âmbito de cognição, não se
vislumbrando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-
se o afastamento da decisão, para revogar a liminar concedida em primeira
instância.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.
Raul De Felice
Relator